Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701848-20.2021.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: ESPOLIO DE SONIA MARIA NETO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA JACIARA NETO PONTES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Consórcio NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE Consórcio LTDA. (CNVW) contra a decisão exarada sob o ID 39314142, que homologou a desistência do recurso de apelação interposto pelo Espólio de SONIA MARIA NETO. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39571600, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso, pleiteando a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022 às 20:27:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora